Tribunal: TJSP
Processo: 2130248-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Hipótese de rejeição.
O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento esgotou a matéria posta à apreciação do Colegiado, não havendo falar em omissão ou afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, os fundamentos adotados estão em plena consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Superior, que tem

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Hipótese de rejeição.
O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento esgotou a matéria posta à apreciação do Colegiado, não havendo falar em omissão ou afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, os fundamentos adotados estão em plena consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Superior, que tem flexibilizado o rigor da impenhorabilidade nas hipóteses em que verificada ofensa à boa-fé objetiva ou subjetiva, de forma a coibir abusos de direito (vide, nesse sentido: REsp. no 1559348/DF, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. em 18/06/2019; e REsp. no 1560562/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 02/04/2019), como ocorre no caso concreto, onde restou definido que a pretensão da coexecutada viola às escâncaras a boa-fé objetiva, e que ela não está a garantir dívida de terceiro, mas dela própria, considerando que é sócia da codevedora pessoa jurídica e, repita-se, contraiu a dívida na posição de devedora principal e solidária, além de garantidora hipotecária. O Colegiado não deixou de se manifestar a respeito de jurisprudência ou precedente invocado pela parte; mas fundamentou sua decisão em outros precedentes, também emanados da Corte Superior, e que são desfavoráveis à tese sustentada pela embargante. Esgotada a prestação jurisdicional, cumpre à embargante, em tese, e se lhe aprouver, deduzir seu inconformismo à instância superior em busca de eventual reforma do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130248-25.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de Socorro
Registro: 2020.0001000324
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2130248-25.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Socorro, em que é embargante ELISABETE DE FÁTIMA CARDOSO, é
embargado CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130248-25.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de Socorro
Voto no 25.943
Embargos de Declaração no 2130248-25.2020.8.26.0000/50001
Foro de Socorro / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Érika Silveira de Moraes Brandão
Embargante(s): Elisabete de Fátima Cardoso
Embargado(a)(s): Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento
esgotou a matéria posta à apreciação do Colegiado, não
havendo falar em omissão ou afronta à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, os fundamentos
adotados estão em plena consonância com a jurisprudência
atualizada da Corte Superior, que tem flexibilizado o rigor da
impenhorabilidade nas hipóteses em que verificada ofensa à
boa-fé objetiva ou subjetiva, de forma a coibir abusos de direito
(vide, nesse sentido: REsp. no 1559348/DF, Rel. Min. LUÍS
FELIPE SALOMÃO, j. em 18/06/2019; e REsp. no
1560562/SC,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
em
02/04/2019), como ocorre no caso concreto, onde restou
definido que a pretensão da coexecutada viola às escâncaras a
boa-fé objetiva, e que ela não está a garantir dívida de terceiro,
mas dela própria, considerando que é sócia da codevedora
pessoa jurídica e, repita-se, contraiu a dívida na posição de
devedora principal e solidária, além de garantidora hipotecária.
O Colegiado não deixou de se manifestar a respeito de
jurisprudência ou precedente invocado pela parte; mas
fundamentou sua decisão em outros precedentes, também
emanados da Corte Superior, e que são desfavoráveis à tese
sustentada pela embargante. Esgotada a prestação jurisdicional,
cumpre à embargante, em tese, e se lhe aprouver, deduzir seu
inconformismo à instância superior em busca de eventual
reforma do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de pp. 97/103, que negou provimento ao recurso de agravo
interposto pela embargante.
A embargante insiste no argumento de que o v. acórdão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130248-25.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de Socorro
omisso ao deixar de se pronunciar a respeito da dissonância em relação à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o bem de
família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um
dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova
de que o proveito se reverteu à entidade familiar. Pugna pelo provimento
do recurso para sanar as propaladas omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da embargante,
o v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento esgotou,
sim, a matéria posta à apreciação do Colegiado, não havendo falar em
afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ao contrário, os fundamentos adotados estão em plena
consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Superior, que tem
flexibilizado o rigor da impenhorabilidade nas hipóteses em que verificada
ofensa à boa-fé objetiva ou subjetiva, de forma a coibir abusos de direito
(vide, nesse sentido: REsp. no 1559348/DF, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. em
18/06/2019; e REsp. no 1560562/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em
02/04/2019), como ocorre no caso concreto, onde restou definido que a
pretensão da coexecutada viola às escâncaras a boa-fé objetiva, e que ela
não está a garantir dívida de terceiro, mas dela própria, considerando que é
sócia da codevedora pessoa jurídica e, repita-se, contraiu a dívida na
posição de devedora principal e solidária, além de garantidora hipotecária.
Como se vê, o Colegiado não deixou de se manifestar a
respeito de jurisprudência ou precedente invocado pela parte; mas
fundamentou sua decisão em outros precedentes, também emanados da
Corte Superior, e que são desfavoráveis à tese sustentada pela embargante.
Esgotada a prestação jurisdicional, cumpre à embargante, em
tese, e se lhe aprouver, deduzir seu inconformismo à instância superior em
busca de eventual reforma do julgado. Os embargos de declaração não são
a via adequada à obtenção de reforma do julgado.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.